Tribunal: TJDFT
Processo: 0706630-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706630-27.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, IONE ALVES DA MATA GUIMARAES, JOSE MARIO CAMPOS GUIMARAES, SAMUEL AUGUSTO ALVES GUIMARAES APELADO: IONE ALVES DA MATA GUIMARAES, JOSE MARIO CAMPOS GUIMARAES, SAMUEL AUGUSTO ALVES GUIMARAES, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelações interpostas por B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA e IONE ALVES DA MATA GUIMARAES, JOSE MARIO CAMPOS GUIMARAES e SAMUEL AUGUSTO ALVES GUIMARAES em face da sentença proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação de indenização por danos materiais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar as rés: a) IEX CÂMBIO E TURISMO, J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, solidariamente, a pagarem, ao senhor SAMUEL AUGUSTO ALVES GUIMARÃES, o valor de R$ 10.456,22 (dez mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e vinte e dois centavos), a título de dano material, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da última atualização pelos autores e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação; b) IEX CÂMBIO E TURISMO e J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA, solidariamente, a pagarem, ao senhores IONE ALVES DA MATA GUIMARÃES e JOSÉ MÁRIO CAMPOS GUIMARÃES, o valor de R$ de R$ 31.572,62 (trinta e um mil, quinhentos e setenta e dois reais e sessenta e dois centavos), a título de dano material, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da última atualização pelos autores e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação. Arbitrou os honorários sucumbenciais em 10% do valor da condenação, em razão da sucumbência recíproca e desigual, entre autores e as três primeiras rés, as partes arcarão respectivamente com 25% e 75% do valor das custas processuais e honorários. Restando claro que o B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA só pagará honorários em relação à parcela em que foi condenada, e condenou a autora a pagar honorários à ré UNIÃO arbitrados em R$3.000,00. Em suas contrarrazões a quarta ré UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO suscitou preliminar de ilegitimidade passiva. Assim, considerando o preceituado no artigo 10 do Código de Processo Civil[1], CONVERTO o julgamento em diligência, para possibilitar os apelantes a se manifestarem, caso queiram, sobre as preliminares suscitadas, no prazo de 15 (dias) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília (DF), 25 de novembro de 2021. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA Relator [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.